Tribunal: TJDFT
Processo: 0739193-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739193-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIOS DE BRASILIA REU: DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília contra o Distrito Federal em razão da Lei Distrital no 7.739, de 20 de agosto de 2025, que autoriza a compra do Banco Master S.A. pelo Banco de Brasília S.A. A ação foi distribuída à Relatoria do Desembargador João Egmont, ocasião na qual o eminente Desembargador constatou que a constitucionalidade da lei supracitada está em discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0736967-60.2025.8.07.0000, distribuída em 1o de setembro de 2025, sob a Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino (id 76272810). O Desembargador João Egmont reconheceu a conexão entre as ações e determinou a anotação de prevenção da Desembargadora Ana Cantarino. Os autos foram redistribuídos à minha Relatoria em razão do afastamento da Desembargadora na data da redistribuição (id 77019739). É o relatório. Decido. A conexão das demandas é indiscutível, visto que ambas pretendem a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.739/2025. A segurança jurídica exige que as demandas sejam julgadas conjuntamente em observância ao sistema processual vigente. O afastamento da Desembargadora Relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0736967-60.2025.8.07.0000 não constitui fator impeditivo à reunião das ações sob sua Relatoria. O afastamento por período igual ou inferior à trinta (30) dias impede a distribuição de novos recursos, mas não impede a observância da redistribuição por conexão, observada a devida compensação. O art. 82, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça determina que, nesses casos, caberá ao substituto legal do Relator apreciar as medidas urgentes, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao substituto legal da Desembargadora Ana Cantarino, ou à própria Relatora, caso autorizado por ela nos termos do art. 82, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para apreciação da medida cautelar requerida. Após o retorno da Desembargadora Ana Cantarino, Relatora, encaminhem-se os autos conclusos a ela para julgamento conjunto da presente demanda com a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0736967-60.2025.8.07.0000, distribuída anteriormente, a fim de que a segurança jurídica seja preservada. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator